Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-60.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA BASE MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DE ADEVANILSON CONHECIDO. RECURSO DE ELBER PARCIALMENTE CONHECIDO. AMBOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e 158, §1º, do CP, em concurso material, aplicando-lhes a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa de um dos recorrentes pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a reforma da pena base e a aplicação da atenuante da confissão. O outro busca o redimensionamento da pena base ao mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido para recorrer em liberdade por meio da apelação; (ii) saber se a pena base deve ser redimensionada; (iii) saber se é cabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de recorrer em liberdade é incabível na via da apelação, devendo ser formulado por habeas corpus. 4. A pena base foi fixada com fundamentação idônea, diante das circunstâncias do crime, praticado em local ermo e na presença de criança. 5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente limitada pela Súmula nº 231 do STJ, não podendo reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 6. As majorantes do crime de roubo foram devidamente aplicadas, considerando o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas. 7. A majorante do concurso de agentes no crime de extorsão também foi corretamente considerada. 8. Mantém-se a soma das penas no concurso material. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de Adevanilson de Franca Almeida conhecido. Recurso de Elber Gabriel Martins dos Santos parcialmente conhecido. Ambos improvidos. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, incisos II e V, 158, §1º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 744728/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 676447/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), j. 16/11/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de Adevanilson de Franca Almeida e parcialmente do apelo de Elber Gabriel Martins dos Santos e negar provimento a ambos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800728-60.2023.8.14.0026

APELANTE: ADEVANILSON DE FRANCA ALMEIDA, ELBER GABRIEL MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA BASE MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DE ADEVANILSON CONHECIDO. RECURSO DE ELBER PARCIALMENTE CONHECIDO. AMBOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e 158, §1º, do CP, em concurso material, aplicando-lhes a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa de um dos recorrentes pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a reforma da pena base e a aplicação da atenuante da confissão. O outro busca o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido para recorrer em liberdade por meio da apelação; (ii) saber se a pena base deve ser redimensionada; (iii) saber se é cabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade é incabível na via da apelação, devendo ser formulado por
habeas corpus
.

4. A pena base foi fixada com fundamentação idônea, diante das circunstâncias do crime, praticado em local ermo e na presença de criança.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente limitada pela Súmula nº 231 do STJ, não podendo reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. As majorantes do crime de roubo foram devidamente aplicadas, considerando o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas.

7. A majorante do concurso de agentes no crime de extorsão também foi corretamente considerada.

8. Mantém-se a soma das penas no concurso material.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso de Adevanilson de Franca Almeida conhecido. Recurso de Elber Gabriel Martins dos Santos parcialmente conhecido. Ambos improvidos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, incisos II e V, 158, §1º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 744728/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 676447/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), j. 16/11/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de Adevanilson de Franca Almeida e parcialmente do apelo de Elber Gabriel Martins dos Santos e negar provimento a ambos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Elber Gabriel Martins dos Santos e Adevanilson de Franca Almeida, inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157,

§ 2º, incisos II e V e 158, §1º, do Código Penal
, em concurso material, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de
Elber Gabriel Martins dos Santos pugnou pelo direito do recorrente em responder em liberdade, além da reforma da dosimetria basilar e aplicação da atenuante da confissão.

A de Adevanilson de Franca Almeida pleiteou o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento de ambos.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade do apelante Elber Gabriel Martins dos Santos, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser analisada de ofício.

02 –
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20190709 - Págs. 12 a 18):

1. Passo à individualização da pena do acusado:
ADEVANILSON DE FRANÇA ALMEIDA

1.1. DOSIMETRIA DA PENA:

DOSIMETRIA DOS DELITOS PREVISTAS NOS ART. 157, § 2º, INC. II E V, c.c. art. 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL:

Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos dois delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente.

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos dois delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu:

I. Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos;

II. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado;

III. Conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu;

IV. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição;

V. Motivos dos crimes se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos respectivos crimes;

VI. Circunstâncias do Crime: Referente ao tipo penal do art. 157, do CP, entendo que extrapolou o limite do tipo, visto que ocorreu em lugar ermo e se aproveitaram dessa situação visando a facilidade para realização do ato. Somado a isso, o delito fora praticado na presença de criança, conforme relatado pelas vítimas.

VII. consequências dos crimes foram próprias dos tipos, tendo sido recuperado o bem subtraído;

VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA). Portanto, a vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo as penas-base da seguinte forma:

a) para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

b) para o crime tipificado no art. 158, do Código Penal: em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

a) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, d, do CP. Desta feita, para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal, atenuo a pena ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância a Súmula 231 do STJ.

b) para o crime tipificado no art. 158, do Código Penal, em razão da fixação de pena no mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Referente ao delito do art. 157 do Código Penal: Inexiste causa de diminuição de Pena. Por sua vez, presentes as causas de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, II e VI), conforme fundamentado no corpo da sentença, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 (metade), resultando em uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Referente ao delito do art. 158 do Código Penal: Inexiste causa de diminuição de pena. Por sua vez, encontra-se presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agente (CP, art. 158, §1º), razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Torno a sanção definitiva para os delitos em:

- Para o crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VI do Código Penal, de 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

- Para o crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

Por fim, nos termos do art. 69, do Código Penal, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES previstos nos artigos 157, § 2º, inc. II e V, art. 158, §1º, ambos do Código Penal, devendo as penas serem somadas, resultando na pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) diasmulta, devendo a pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

1.2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada acima, e que o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado não interfere no regime inicial, com fundamento nos arts. 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal, e 387, § 2º, do CPP (detração), determino que a sanção seja cumprida inicialmente em REGIME FECHADO. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. No caso dos autos, deixo de realizar a detração, uma vez que não alterará o regime de pena fixado nesta sentença.

1.3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa. O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e II, do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

(...)

2. Passo à individualização da pena do acusado:
ELBER GABRIEL MARTINS DOS SANTOS

DOSIMETRIA DOS DELITOS PREVISTAS NOS ART. 157, § 2º, INC. II E V, c.c. art. 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL: Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos dois delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente.

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos dois delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente. Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu:

I. Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos:

II. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado;

III. Conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu;

IV. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição;

V. Motivos dos crimes se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos respectivos crimes;

VI. Circunstâncias do Crime: Referente ao tipo penal do art. 157, do CP, entendo que extrapolou o limite do tipo, visto que ocorreu em lugar ermo e se aproveitaram dessa situação visando a facilidade para realização do ato. Somado a isso, o delito fora praticado na presença de criança, conforme relatado pelas vítimas. VII. consequências dos crimes foram próprias dos tipos, tendo sido recuperado o bem subtraído; VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA). Portanto, a vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo as penas-base da seguinte forma: a) para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal;

b) para o crime tipificado no art. 158, do Código Penal: em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, d, do CP.

Desta feita, para o crime tipificado no art. 157, do Código Penal, atenuo a pena ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância a Súmula 231 do STJ.

b) para o crime tipificado no art. 158, do Código Penal, em razão da fixação de pena no mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Referente ao delito do art. 157 do Código Penal: Inexiste causa de diminuição de Pena. Por sua vez, presentes as causas de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, II e VI), as quais foram devidamente fundamentadas nesta decisão, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 (metade), resultando em uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. Referente ao delito do art. 158 do Código Penal: Inexiste causa de diminuição de pena. Por sua vez, encontra-se presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agente (CP, art. 158, §1º), razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Torno a sanção definitiva para os delitos em:

- Para o crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VI do Código Penal, de 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

- Para o crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

Por fim, nos termos do art. 69, do Código Penal, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES previstos nos artigos 157, § 2º, inc. II e V, art. 158, §1º, ambos do Código Penal, devendo as penas serem somadas, resultando na pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) diasmulta, devendo a pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

1.2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada acima, e que o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado não interfere no regime inicial, com fundamento nos arts. 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal, e 387, § 2º, do CPP (detração), determino que a sanção seja cumprida inicialmente em REGIME FECHADO.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. No caso dos autos, deixo de realizar a detração, uma vez que não alterará o regime de pena fixado nesta sentença.

1.3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Em atenção ao disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa. O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e II, do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

(...)<sic>

Para não incorrer em repetições desnecessárias, analisarei em conjunto as dosimetrias dos crimes imputados aos réus, respeitando, contudo, a individualidade correlata.

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os recorrentes, referente ao crime de roubo majorado, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, somente o vetor das circunstâncias judiciais.

Não obstante os argumentos das defesas, os elementos indicados (local ermo e crime praticado na presença de criança), não representam
bis in idem
(pois não foram utilizados em outras fases), são idôneos e concretos – visto que se extrai do cortejo probatório que o crime ocorreu me manhã cedo em uma fazenda na zona rural, afastada da cidade, dificultando ainda mais as chances de defesa/socorro das vítimas. Ainda que ao entrarem na residência da vítima Edelson, estava
sua esposa, vítima Doraci,
e suas três filhas, sendo uma delas uma criança de 03 anos de idade –, ambos demonstram o transbordo dos tipos e merecem maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, considerando que, à época do crime, o paciente era foragido do sistema prisional, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta. Precedentes. 3. As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena.
No caso em análise, restou destacado que o crime foi praticado em local ermo, dificultando o socorro
, de maneira premeditada, em atuação de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e em contexto de tráfico de drogas e exploração da prostituição,
mostrando-se devidamente fundamentado o incremento na pena-base
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 744728 SC 2022/0158849-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59 . DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifei)

Desse modo, preservo a pena base, de ambos, fixada pelo juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Quanto ao delito de delito de extorsão, não foi valorado, negativamente nenhum vetor judicial, devendo, por conseguinte, permanecer no mínimo legal para os dois recorrentes, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, dos dois crimes e recorrentes, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo que:

a) para o crime de roubo, a pena foi diminuída nos limites da Súmula nº 231 do STJ;

b) e, para o crime de extorsão, foi preservada no mínimo legal, haja vista o óbice da citada Súmula.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa Elber e preservo as reprimendas intermediárias dos recorrentes em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, para ambos os delitos.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

Na fase derradeira, dos dois recorrentes, quanto ao crime de roubo, foram reconhecidas duas causas de aumento, uma relativa ao concurso de pessoas e outra à restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, incisos II e V do CP), sendo aplicadas concorrentemente, na fração de 1/2, sob a fundamentação de que o crime foi praticado em concurso de duas pessoas, que agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas, restringiram a liberdade de pelo menos quatro vítimas, amarrando-as.

De fato, está escorreita, pois justificado tal acréscimo na maior reprovabilidade da conduta dos agentes (AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) Logo, deve permanecer a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão, de ambos, também, apôs a majorante do concurso de pessoas (art.158, §1º do CP), sendo aplicada a fração mínima de 1/3, estando escorreito, e, assim, a preservo, bem como a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo realizada as somas das penas, devendo permanecer as dos dois recorrentes, definitivamente, em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias- multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de Adevanilson de Franca Almeida e parcialmente do apelo de Elber Gabriel Martins dos Santos; e nego provimento a ambos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025